Tribunal: TJDFT
Processo: 0747393-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0747393-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THALITA SIQUEIRA CUNHA AGRAVADO: AGENCIA BRASILEIRA DE APOIO A GESTAO DO SUS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por THALITA SIQUEIRA CUNHA impugnando a decisão proferida na ação de obrigação de fazer ajuizada contra A AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS (AGSUS), que indeferiu a liminar postulada pela autora para obstar seu desligamento do Programa Médicos pelo Brasil, até que seja realizada nova prova referente à terceira etapa. A agravante alega, em síntese, que a terceira fase do certame seria realizado pela própria AGSUS, conforme Resolução 27/2024. Aduz que o referido ato normativo foi substituído pela Resolução 32/2025, que tornou obrigatória a prova elaborada pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC), devendo os candidatos a ela se submeter na primeira oportunidade. Contudo, na data em que a Resolução 32/2025 tornou a prova elaborada pela SBMFC obrigatória (26/03/2025), a considerada “primeira oportunidade”, ou seja, o Edital TEMFC 36, já estava com o seu edital publicado há mais de 15 (quinze) dias (10/03/2025). Logo, houve a quebra da legítima expectativa, pois os candidatos estavam se preparando para uma prova, que seria elaborada pela própria AgSUS, e foram surpreendidos com a necessidade de fazer uma prova elaborada por banca externa, sob pena de desligamento do programa. Esclarece, por outro lado, que nunca fez parte dos planos dos candidatos realizar a prova elaborada pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, pois tal concurso possui pré-requisitos cujo cumprimento é essencial para a inscrição. Como o principal pré-requisito são 4 (quatro) anos de tempo de prática, os candidatos que ingressaram no Programa no ano de 2022 – como é o caso da agravante - sequer poderiam ter feito a inscrição do concurso. Nesse contexto, não é justo impor tais mudanças aos candidatos que estão na última fase para aprovação no Programa, depois de despenderem 3 anos de dedicação, configura uma quebra da legítima expectativa criada por eles. Portanto, o que se pretende é que os médicos tenham mais tempo para se adaptar às alterações, sem serem prejudicados com o desligamento, tendo em vista que os candidatos que não forem aprovados no certame TEMFC 36, serão desligados no dia 31/10/2025 – data prevista para divulgação do resultado final do TEMFC 36, conforme cronograma do edital - sem a possibilidade de realizar uma nova prova e ter uma avaliação justa, seguindo o objetivo do programa e os princípios constitucionais da legalidade. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. Preparo efetivado. DECIDO De acordo com o art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão versando sobre tutela provisória, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão impugnada tem o seguinte teor: “(...) Trata-se de ação de obrigação de não fazer manejada por THALITA SIQUEIRA CUNHA em face da AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS (AGSUS), partes qualificadas nos autos. Em suma, relata a autora ser médica do Programa Médicos pelo Brasil, gerido pela requerida, atuando desde junho de 2022, sendo que, segundo aponta, ao final da participação no aludido programa, seria possível sua contratação, além da titulação como Médica de Família e Comunidade, desde que cumpridos três requisitos (prova escrita, curso de formação e prova final escrita). Alega que, por meio da Resolução 27/2024 do DIREX/AgSUS, teria sido estabelecido que a prova referente à terceira fase seria elaborada pela própria ré. Afirma, contudo, que em 26/03/2025, os candidatos, já tendo concluído as duas primeiras etapas, teriam sido surpreendidos com a Resolução 32/2025, que instituiu a obrigatoriedade da prova (TEMFC 36) da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, correspondendo à terceira fase. Sustenta que não houve tempo hábil para preparação para a prova, que seria realizada em 06/07/2025, tendo apontado que os médicos que não forem aprovados no certame TEMFC 36 serão desligados em 31/10/2025. Diante de tal quadro, reclamou tutela liminar, objetivando, desde logo, ordem judicial para obstar seu desligamento do Programa Médicos pelo Brasil, até que seja realizada nova prova referente à terceira etapa, medida a ser confirmada em exame definitivo. É o necessário. Passo a deliberar sobre o pedido liminarmente formulado. A tutela de urgência tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o juiz vislumbrar, da exposição fática e jurídica trazida a exame, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do Código de Processo Civil). Examinada a postulação, tenho que não se afiguram presentes os requisitos necessários à concessão da providência liminar. No caso em exame, pretende a autora obrigar a contraparte a abster-se de efetivar seu desligamento do Programa Médicos pelo Brasil, até que seja oportunizada nova realização de prova final, sob a alegação de que, diante da mudança abrupta das regras da avaliação, teria sido reprovada e será desligada do programa em 31/10/2025, data da publicação do resultado final (ID 254386381 – pág. 14). Nesse contexto, pontuo que o art. 27, inciso III, da Lei no 13.958/2019, estabelece que o processo seletivo para médico de família e comunidade será composto de "prova final escrita para habilitação do profissional como especialista em medicina de família e comunidade, de caráter eliminatório e classificatório". Por outro lado, a Resolução DIREX no 27/2024/DIREX/AgSUS, em seu art. 5o, caput, dispõe que “a terceira fase será constituída de prova final escrita, de caráter eliminatório e classificatório, para o ingresso no quadro de pessoal da AgSUS”, sendo que o parágrafo único define que “as informações sobre a data, local, conteúdo e demais condições para a realização da prova e critérios de aprovação da terceira fase serão dispostas em edital.” Assim, em apreciação perfunctória, não se pode colher, na hipótese vertente, a existência de situação capaz de justificar a concessão de uma ordem inibitória, de natureza antecipada, eis que, de acordo com a norma supracitada, as condições para realização da prova da terceira fase seriam previstas em regulamento posterior. Cumpre asseverar que a Resolução DIREX no 32, de 26 de março de 2025, que altera a Resolução DIREX no 27, ao instituir a necessidade de realização e aprovação na prova de título da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC), estaria em conformidade com Lei no 13.958/2019, que prevê a realização de prova escrita, de caráter classificatório e eliminatório. Ademais, verifica-se que o edital TEMFC 36 definiria as informações acerca da realização da prova da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC), em consonância com as Resoluções da AGSUS, de modo que, em princípio, seria possível a utilização da prova da SBMFC na terceira etapa do programa. Diante de tais argumentos, reputo ausente, ao menos nesta sede perfunctória e não exauriente da postulação, a probabilidade do direito vindicado. Ante o exposto, sem prejuízo do ulterior exame que será levado a cabo após o contraditório e o encerramento da instrução, INDEFIRO a tutela de urgência.” Pois bem. A alteração das regras editalícias quando em curso o certame, com possíveis prejuízos aos candidatos, está a demandar análise detida dos fatos da causa, inviável em exame provisório, próprio da análise de liminar em agravo de instrumento. Por outro lado, há o risco de desligamento da agravante no próximo dia 31 de outubro, a revelar o perigo da demora. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para determinar que a agravada se abstenha de desligar a agravante do Programa Médicos Pelo Brasil, até que haja o pronunciamento do colegiado. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator